Tribunal: STF
Processo: Pet 10239
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Interpelação judicial formulada por Monique Cheker Mendes, procuradora da República, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, presidente da República.



    O processo foi autuado como Petição neste Supremo Tribunal.



    2. Sustenta a interpelante que



    “No dia 19/01/2022, em entrevista concedida ao programa ‘Pingos nos Is’, veiculado pela emissora Jovem Pan na rede social YouTube, o ora interpelado, a pretexto de opinar sobre atualidades do cenário político nacional, inclusive sua própria sucessão no cargo de Presidente da República, afirmou o seguinte:



    1h38min21seg. ‘Como você está vendo agora, é verdadeiras matérias, afinal de contas foram tiradas daquela troca de mensagens da Lava Jato, o Sr. Randolfe Rodrigues namorando Mônica Cheker, uma procuradora. Por coincidência, em 2012, essa senhora tentou forjar provas contra mim, numa acusação mentirosa de crime ambiental. Ricardo Sá está do lado, sabe bem responder o que é isso. Eu fui acusado de praticar pesca num dia e hora, duas horas de diferença, entre o auto de infração e meu dedo no painel aqui em Brasília. E mesmo assim, a senhora Mônica Cheker tentou levar avante contra mim, quase tudo pega, levando essa proposta fraudando provas. Inclusive eu lembro muito bem na…. prometo trazer semana que vem isso aí… essa troca de mensagens entre os procuradores… onde ela procurou uma pessoa da UERJ para dar um laudo, mesmo eu não estando lá nesse dia, para dar um laudo que foi alegada também da nossa parte a insignificância. Tinha quatro ou cinco peixinhos ali no barco, quatro ou cinco “cocorroca” no barco. Ela dando a entender que tendo em vista eu ser deputado, a questão da insignificância, a desconsideração daquela pequena quantidade de peixe que estaria no meu barco, por eu ser deputado deveria ser punido exemplarmente. […] Cada vez se mostra a perseguição contra a minha pessoa, contra a minha família, em acusações mais que absurdas”.



    Alega que, “para exata compreensão do contexto, a fala do Sr. Presidente tratou de uma denúncia por crime ambiental oferecida perante este egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 10/10/2013, enquanto o interpelado ainda exercia o cargo de Deputado Federal, tendo como subscritor, pelo MPF, o então Procurador-Geral da República, Dr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, no bojo do INQ 3788/DF, que tramitou sob a relatoria da eminente Min. CÁRMEN LÚCIA”.



    Este o pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, requer seja deferido o processamento do pedido, a fim de que, na forma do art. 144 do Código Penal, o Exmo. Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, JAIR MESSIAS BOLSONARO, seja notificado para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, as seguintes explicações:



    a) Qual(is) é(são) a(s) prova(s) existente(s) de que, em 2012, a Procuradora da República MONIQUE CHEKER, ora interpelante, tentou forjar ou forjou prova(s) contra o interpelado para dar sustentação a uma ‘acusação mentirosa de crime ambiental’?



    b) Essa(s) prova(s) encontra(m)-se anexada(s) no INQ 3788/DF, do STF ou em algum outro procedimento criminal? Qual?



    c) Quem é a ‘pessoa da UERJ’ procurada para ‘dar um laudo’ a pedido da interpelante? Esse laudo foi efetivamente elaborado? Qual a relação desse laudo com a alegação de que a notificante ‘forjou provas’ contra o interpelado?”.



    3. Em 9.3.2022, determinei a intimação da requerente para recolher o preparo prévio no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de deserção, o que foi cumprido em 10.3.2022.



    4. Em 15.3.2022, despachei:



    “As expressões utilizadas pelo interpelado podem ter conteúdo dúbio, pois alega-se ter sido afirmado que ‘essa senhora tentou forjar provas contra mim, numa acusação mentirosa de crime ambiental’ e que ‘a senhora Mônica Cheker tentou levar avante contra mim, quase tudo pega, levando essa proposta fraudando provas’. 



    6. Assim, determino seja notificado o interpelado Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República, para, querendo, apresentar explicações no prazo máximo de quinze dias (art. 144 do Código Penal c/c art. 3º do Código de Processo Penal c/c art. 727 do Código de Processo Civil).



    O mandado de notificação deverá ser instruído com cópias deste despacho, da petição inicial e dos documentos que a instruem.



    7. Decorrido o prazo, com ou sem as explicações, retornem-me os autos imediatamente conclusos”.



    5. O requerido foi intimado pessoalmente do despacho em 13.4.2022.



    6. Em 2.5.2022, a Procuradoria Geral da República “registr[ou] ciência do despacho exarado em 15 de março de 2022, por meio do qual Vossa Excelência determinou a notificação do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, ora interpelado, para que, caso queira, apresente as explicações requeridas em juízo por MONIQUE CHEKER MENDES, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 144 do Código Penal, cumulado com o art. 3º do Código de Processo Penal e o art. 727 do Código de Processo Civil”.



    7. Em 10.5.2022, a Secretaria Judiciária certificou que “até o dia 9/5/2022, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 15/3/2022”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    8. O art. 144 do Código Penal estabelece que:



    “Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa”.



    O art. 729 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, determina:



    “Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente”.



    Ao interpretar o artigo 144 do Código Penal, Alberto Silva Franco e Rui Stoco afirmam que “no pedido de explicações não há nenhum julgamento. Oferecidas ou não as explicações, a interpelação deve ser entregue ao requerente, sem qualquer manifestação judicial sobre o seu conteúdo. O ‘critério do juiz’ é o exame dos fatos na oportunidade do despacho de recebimento ou não da queixa” (Código Penal e sua Interpretação: doutrina e jurisprudência. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 737 – grifos nossos).



    Em igual sentido as lições de Guilherme de Souza Nucci:



    “Nesse procedimento, não haverá um julgamento de mérito do juiz, mas a simples condução do esclarecimento da dúvida. Havendo recusa a dar as explicações ou deixando de fornecê-las satisfatoriamente, fica o agente sujeito a ser processado pela prática de crime contra a honra. Esclarecendo, no entanto, o mal entendido, livra-se de um processo criminal. (…) tratando-se de um procedimento processual equivalente ao da notificação judicial, não se tem qualquer tipo de análise de mérito quanto à existência de crime contra a honra” (Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 734-735).



    E observa Luiz Regis Prado:



    “feito o pedido de explicações, o juiz determina a notificação do autor da expressão ou frase para que esclareça seu conteúdo dentro de prazo previamente fixado. Após fornecida a explicação, os autos são entregues ao requerente, que pode, a seu critério, solicitar a abertura de inquérito ou oferecer a queixa-crime. O mérito das explicações não é apreciado pelo juiz no momento em que recebe as explicações do requerido; deve fazê-lo, isto sim, com a propositura da queixa-crime, para recebê-la ou rejeitá-la. É de notar que o requerido não é obrigado a dar explicação que lhe é solicitada: pode se recusar a fornecê-la ou explicar-se de modo insatisfatório. Não é por isso, de forma alguma, condenado de pronto, no próprio processo de pedido de explicações. Interpretação diversa violaria o disposto no texto constitucional (art. 5º, LVII e LXIII) e prejudicaria o recebimento ou rejeição da queixa ulterior. Somente após a propositura da queixa-crime pelo ofendido ou seu representante legal examina o juiz o teor das explicações” (Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 2. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 257).



    9. Ante o exposto, decorrido o prazo sem a apresentação de explicações, nos termos da legislação vigente, determino sejam estes autos entregues à requerente, mantida cópia integral neste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Arquive-se a cópia.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora